Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704600-66.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO PASSOS REIS EMBARGADO: BANCO BRADESCARD S.A. DESPACHO Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos pela parte ré, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 24 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito